Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-16.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para modalidade culposa.
1 - O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave (CPP, art. 383, caput).
2 - As circunstâncias do flagrante – o réu portava aparelho celular produto de crime, que, segundo afirmou, adquiriu de pessoa não identificada, em feira conhecida pela venda de bens produtos de crimes, sem exigir nota fiscal ou recibo de pagamento - configura o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
3 – Apelação não provida.